Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700008-97.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JEAGRO-JEQUITAI AGROPECUÁRIA LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por Jeagro-Jequitaí Agropecuária Ltda. - Me, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela interposto. Sustenta que a decisão embargada é omissa quanto à fundamentação, uma vez que não enfrentou todos os dispositivos tidos por violados pelo acórdão local (artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 292, § 3o; 489, §1o, inciso VI; 926 e 927, inciso II, todos do CPC). Aduz que o pronunciamento acerca da não aplicação do Tema 1.076 do STJ, no contexto do disposto no artigo 90, §4o, do CPC, poderia ensejar, no mínimo, a redução da verba sucumbencial pela metade, caso fosse analisado o mérito do especial pelo STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.100.730/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2022. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AGR no (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/2/2023. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030